Tribunal: TJDFT
Processo: 0003074-93.2000.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076. ART. 85, § 3o, II, DO CPC. APLICABILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 5o, DO CPC. PROVIMENTO.
1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil-CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
2. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.” (Tema Repetitivo 1.076).
3. Na hipótese, ainda que o valor da causa seja elevado, não é cabível a aplicação do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
4. A sentença deve ser reformada para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre 200 (duzentos) salários mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor excedente, considerado o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3o, II e 5o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido.